Tribunal: TJBA
Processo: 8000475-40.2017.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000475-40.2017.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: M. D. O. F. V. e outros

Advogado(s)
:
JANDESON DA COSTA BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACOLHIMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PLANSERV. CIRURGIA CARDÍACA EM LACTENTE. CARÁTER DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exam

1. Recurso de apelação contra sentença que condenou o réu a garantir a cobertura integral de procedimento cirúrgico emergencial pelo PLANSERV, declarando a nulidade da exigência de carência superior a 24 horas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a legislação consumerista é aplicável aos contratos administrados por plano de saúde na modalidade de autogestão; (ii) saber se o procedimento cirúrgico cardíaco prescrito ao autor possui caráter eletivo ou de emergência; (iii) saber se é lícita a exigência do prazo de carência de 180 dias para a realização da cirurgia no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A legislação de proteção ao consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde operados na modalidade de autogestão, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça. A despeito disso, a relação jurídica deve estrita observância aos princípios civis da boa-fé objetiva e da função social do contrato, bem como ao direito constitucional à saúde.

4. Os relatórios médicos comprovam que o autor, um bebê de oito meses diagnosticado com cardiopatia congênita grave, necessita de intervenção cirúrgica imediata em razão de risco iminente de morte. A condição de saúde apresentada descaracteriza o procedimento como eletivo e confirma a sua natureza de emergência.

5. Nas hipóteses de urgência e emergência, a regulamentação estadual e a legislação federal limitam o prazo de carência a 24 horas. Por essa razão, revela-se abusiva a recusa de cobertura baseada no não cumprimento do prazo geral de 180 dias, por atentar contra o direito à vida e a dignidade do paciente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A inaplicabilidade da legislação consumerista aos planos de saúde de autogestão não exime o ente operador de respeitar a boa-fé objetiva e o direito constitucional à saúde. 2. É abusiva a recusa de cobertura para tratamento médico de emergência com fundamento em carência contratual superior a 24 horas, face ao risco à vida do paciente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, 6º e 196; CC, arts. 422 e 423; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C, I; Decreto Estadual nº 9.552/2005, art. 18, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 597; STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp 1.243.632, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 11.09.2012

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n.° 8000475-40.2017.8.05.0216, em que figura como recorrente o
ESTADO DA BAHIA
, e como recorrido
M. D. O. F. V.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.